Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727321-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CAMILA VASCONCELOS GOMES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O O reclamado/ofensor não foi localizado para apresentar resposta à Reclamação. Nomeio a Defensoria Pública para lhe representar. Remetam os autos àquele órgão para apresentação de contrarrazões. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator